Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712685-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR SOARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra PAULO CESAR SOARES em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 153751499, origem), nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais n. 0011174-75.2016.8.07.0001. Analisando os autos observa-se que o pagamento de custas processuais não foi anexado em conjunto com a peça processual. Ante o exposto, intime-se a Agravante na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 15:23:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador